Tribunal: TCU
Processo: 008.408/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Petróleo Brasileiro S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 183/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 004.996/2018-6

Inteiro teor:
Acórdão 1291/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação do item 1.6.1 do Acórdão 183/2023-TCU-Plenário , pela Petrobras; b) tornar insubsistentes os itens 1.6.1.1 a 1.6.1.3 do Acórdão 183/2023-TCU-Plenário , diante da ocorrência da prescrição intercorrente do TC Processo 004.996/2018-6 ; e c) determinar o encerramento dos autos. 1. Processo TC- Processo 008.408/2024-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.